Tribunal: STJ
Processo: 0001134-41.2019.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638871 - SP (2024/0166291-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
QUADRO FÁTICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no caso concreto da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53185696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5438d10f-704d-430a-aa0f-d26823543b3c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5438d10f-704d-430a-aa0f-d26823543b3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638871 - SP (2024/0166291-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
QUADRO FÁTICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no caso concreto da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52450346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:15
Código de Controle do Documento: 957e6c7b-94b4-4ce7-b03e-ac4ae526da9c

Trata-se de agravo interno interposto por EXPRESSO MIRASSOL LTDA da
decisão em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, a ele dar parcial provimento – afastando a multa do
do Código
art. 1.026
de Processo Civil (CPC) –, com os seguintes fundamentos:
(1) ausência de violação ao
CPC (fls. 441/442);
art. 1.022
(2) incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF) (fls. 442/444);
(3) incidência, por analogia, da
(fls. 444/445); e
Súmula 283/STF
(4) prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial, em razão dos
óbices impostos à alínea
do permissivo constitucional (fl. 445).
a

A parte agravante afirma que (fl. 457):
O cumprimento de sentença foi extinto com base em prescrição
intercorrente, (artigo 924, V do Código de Processo Civil). Daí que, o artigo
1.056 do Código de Processo Civil considerou a data de entrada do Código de
Processo Civil em vigor para iniciar o prazo de prescrição intercorrente.
Ou seja, ainda que se estivesse diante de um caso de prescrição
quinquenal, a prescrição intercorrente não poderia retroagir para o caso, sendo
tal questão inclusive suscitada por meio dos Embargos de Declaração, bem
como dever-se-ia considerar a prescrição decenal para o caso, haja vista que o
próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu a incidência da Súmula
no 150 do STF.
Ou seja, por nenhum ângulo que a presente demanda fosse analisada
incidiria a prescrição, sobretudo a intercorrente, haja vista que a lei não é
retroativa, para atingir fatos ocorridos antes do Código de Processo Civil entrar
vigor, e inexistente no ordenamento jurídico anterior qualquer previsão de
prescrição intercorrente.
Logo, ao ser proferida a decisão monocrática para o caso em tela, não se
observou que o marco inicial de qualquer contagem de prescrição intercorrente
é a própria entrada do Código de Processo Civil em vigor.
Defende que "este E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que,
em se tratando de relações contratuais a prescrição é decenal, o que também não foi
" (fl. 458).
aplicado
Argumenta que (fl. 458)
[...] é importante salientar que mesmo a prescrição adotada fosse a
quinquenal, a demanda não poderia sofrer extinção pelo artigo 924, V, do CPC,
haja vista que seu conteúdo não retroage a entrada da lei em vigor, sendo
certo que o cumprimento de sentença foi apresentado corretamente.
Ainda que o Tribunal de Justiça tenha afastado, em tese o fundamento
ao qual foi extinta a ação, está parte encontra-se somente na fundamentação,
e de forma incorreta e foi devidamente refutada, haja vista o sincretismo do
processo o cumprimento de sentença não configura uma ação autônoma
executória.
Documento eletrônico VDA52450346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:15
Código de Controle do Documento: 957e6c7b-94b4-4ce7-b03e-ac4ae526da9c

[...]
É importante afirmar inclusive que, no que se refere ao artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor, o prazo ali descrito é apenas para danos
morais, ou ainda o estatuto de advocacia seria apenas para uma demanda
executória de honorários contratuais e não de sucumbência.
Pondera que (fl. 459)
[...] a r. decisão monocrática merece reforma, haja vista que não agiu
com seu costumeiro acerto, pois o v. acórdão, ainda que tenha tecido
considerações sobre a prescrição ser referente a pretensão executiva original,
manteve a sentença, ou seja, manteve a decisão que reconheceu prescrição
intercorrente para o caso.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 465/468).
É o relatório.
VOTO
Não há razão para dar provimento à pretensão recursal.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no acórdão
recorrido, decidiu nos seguintes termos (fls. 332/333):
Com efeito, diga-se antes de mais nada que a questão nada tem a ver
com prescrição intercorrente como sugerido pela executada na impugnação,
com a regra do
do
E a decisão recorrida, em que pese
art. 1.056
CPC/2015.
tenha extinguido o processo nos termos do 924, V, do CPC, na prática,
tampouco reconheceu prescrição intercorrente propriamente, assim entendida
como a consumada em meio ao transcurso da execução, mas sim prescrição
da própria pretensão executiva original, contada da data do trânsito em julgado
da decisão de mérito relativa à fase de conhecimento, até o momento do
efetivo início da execução.
Superada essa questão, tem-se que, quanto ao termo inicial, era mesmo
a data do trânsito em julgado, quando se tornou exigível a prestação
reconhecida na decisão de mérito proferida, não havendo eventual despacho
determinando o cumprimento da r. sentença.
[...]
Pois bem. Considerado o trânsito em julgado em 16 de maio 2011, ao
passo que a petição postulando o início do cumprimento de sentença foi
apresentada em julho de 2017 (cf. fl. 200/211 dos autos principais), tem-se por
decorrido efetivamente lapso prescricional superior aos cinco anos legais.
Corretamente reconhecida, por tudo, a prescrição, ainda que aplicando-
se prazo prescricional diverso do adotado na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52450346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:15
Código de Controle do Documento: 957e6c7b-94b4-4ce7-b03e-ac4ae526da9c

Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou (fls. 364/365):
[...] o cumprimento de sentença foi extinto com base em prescrição
intercorrente, (artigo 924, V do Código de Processo Civil).
Contudo, tanto a r. sentença, quanto o v. acórdão, não se atentaram ao
fato de que o termo inicial para prescrição intercorrente seria a entrada em
vigor do Código de Processo Civil:
[...]
Importante mencionar que houve igualmente violação ao suscitado artigo
1.056 do Código de Processo Civil, que o referido códex entrou em vigor em 16
de março de 2015, e mediante a regra ali insculpida o prazo para prescrição
intercorrente jamais teria ocorrido, fosse a prescrição trienal adotada pela
sentença ou a quinquenal adotada pelo v. Acórdão.
[...]
Pelo descrito no artigo 1056 e considerando a data da entrada do CPC
/15 em vigor, tem-se que o prazo prescricional encerrar-se-ia somente em
2020.
Vê-se que a parte recorrente, em seu recurso, apresentou razões dissociadas
do que foi decidido no acórdão recorrido, pois, ao contrário do que ela aduziu, o Tribunal
de origem rejeitou a ocorrência da prescrição intercorrente na presente hipótese,
afastando a aplicação da regra do
do CPC, uma vez que a hipótese seria da
art. 1.056
prescrição da pretensão executiva original, contada no período compreendido entre o
trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na fase de conhecimento e o início
efetivo da fase de execução.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ressaltou que,
embora a sentença tenha extinguido o feito com fundamento no
V, do CPC, na
art. 924,
prática, ela tampouco reconhecera a prescrição intercorrente propriamente dita, assim
entendida como a consumada em meio ao transcurso da execução, mas sim a prescrição
original da pretensão executiva do título judicial.
Concluo que está correta a decisão que não conheceu do recurso da parte ora
agravante, no ponto, por aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
Ademais, no caso em questão, o Tribunal de origem rechaçou a aplicação do
prazo decenal do Código Civil, pois sua incidência seria residual, e decidiu que seria
quinquenal, fundamentado nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
quanto à condenação por danos morais, por se tratar de uma relação consumerista entre
as partes, e nas disposições do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no
que concerne à pretensão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA52450346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:15
Código de Controle do Documento: 957e6c7b-94b4-4ce7-b03e-ac4ae526da9c

A peça recursal, porém, não se insurge contra aquele fundamento (existência
expressa de prazos específicos para as pretensões em tela – seja pelo seu caráter
consumerista, seja pelas disposições especiais das verbas honorárias), limitando-se a
afirmar que o prazo seria decenal, na forma do código civilista, conforme excerto a seguir
transcrito (fl. 366):
Ocorre que, em se tratando de controvérsia relacionada a
responsabilidade contratual, haverá a incidência do artigo 205 do Código Civil,
o qual prevê prazo prescricional de 10 (dez) anos:
[...]
Ora Excelências, a lei não fixou prazo menor para o caso em tela, de
forma que o prazo a ser aplicado para o cumprimento de sentença também
seria o decenal, de forma que não há que se falar em prescrição para o caso
em tela.
[...]
Ainda que se considera a data do trânsito em julgado e da apresentação
do cumprimento de sentença, tal lapso seria de seis anos, incapaz de gerar a
aludida prescrição intercorrente.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
"
e o recurso não abrange todos eles.
Por fim, nos termos ressaltados pela decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:15
Código de Controle do Documento: 957e6c7b-94b4-4ce7-b03e-ac4ae526da9c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.638.871 / SP
Número Registro: 2024/0166291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011344120198260020 0001134412019826002050000 00026273920088260020 11344120198260020
1134412019826002000026273920088260020
1134412019826002050000
20230000952173
20230001043290 26273920088260020
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS : JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS : JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
Documento eletrônico VDA53164039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 1a2819b1-d132-491c-97c5-9c81c5699b27

ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 1a2819b1-d132-491c-97c5-9c81c5699b27